Tribunal: TJSP
Processo: 1000560-98.2017.8.26.0366
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reclamação trabalhista. Mongaguá. Programa de Auxílio Desemprego. CF, art. 37, IX e 203, III. LM no 1.947 de 21-6-2001. Caráter assistencial. Pretensão ao reconhecimento do vínculo trabalhista. Contradição. – Os embargos de declaração permitem aclarar a contradição existente entre os termos do acórdão ('error in procedendo'), não sendo via própria para exame de possível

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reclamação trabalhista. Mongaguá. Programa de Auxílio Desemprego. CF, art. 37, IX e 203, III. LM no 1.947 de 21-6-2001. Caráter assistencial. Pretensão ao reconhecimento do vínculo trabalhista. Contradição. – Os embargos de declaração permitem aclarar a contradição existente entre os termos do acórdão ('error in procedendo'), não sendo via própria para exame de possível contradição entre os termos do acórdão e outros elementos do processo ou fora dele. A embargante tem razão ao dizer que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, firmou entendimento de que a ausência de concurso público implica na nulidade da contratação, gerando ao contratado apenas direito aos salários referentes ao período trabalhado e os depósitos do FGTS, e que tal interpretação não se restringe às contratações regidas pela CLT. No entanto, a diferenciação entre levantamento e depósito do FGTS feita no acórdão, ora esclarecida pela Corte Suprema, foi utilizado apenas como reforço argumentativo; conforme se afere do seu item 3, o acórdão entendeu que a LM no 1.947/01, editada com ânimo assistencialista, está de acordo com os preceitos do art. 203, III e art. 37, IX da CF, o que afasta o entendimento do STF à hipótese. – Embargos da autora acolhidos em parte para sanar obscuridade, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000560-98.2017.8.26.0366/50000, da Comarca de Mongaguá, em que é embargante
SILVIA REGINA STOCCO DA CRUZ, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONGAGUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
em parte, apenas para sanar obscuridade, sem efeitos modificativos. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000560-98.2017.8.26.0366/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.417/20
Emb. Declar. no 1000560-98.2017 10a Câmara de Direito Público
Embgte: Silvia Regina Stocco da Cruz
Embgdo: Prefeitura Municipal de Mongaguá
Origem: 2a Vara (Mongaguá) Proc. no 1000560-98.2017
Juiz: Patrícia Soares de Albuquerque
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reclamação trabalhista.
Mongaguá. Programa de Auxílio Desemprego. CF, art. 37, IX e
203, III. LM no 1.947 de 21-6-2001. Caráter assistencial. Pretensão
ao reconhecimento do vínculo trabalhista. Contradição.
Os
embargos de declaração permitem aclarar a contradição existente
entre os termos do acórdão ('error in procedendo'), não sendo via
própria para exame de possível contradição entre os termos do
acórdão e outros elementos do processo ou fora dele. A
embargante tem razão ao dizer que o Supremo Tribunal Federal,
recentemente, firmou entendimento de que a ausência de concurso
público implica na nulidade da contratação, gerando ao contratado
apenas direito aos salários referentes ao período trabalhado e os
depósitos do FGTS, e que tal interpretação não se restringe às
contratações regidas pela CLT. No entanto, a diferenciação entre
levantamento e depósito do FGTS feita no acórdão, ora esclarecida
pela Corte Suprema, foi utilizado apenas como reforço
argumentativo; conforme se afere do seu item 3, o acórdão
entendeu que a LM no 1.947/01, editada com ânimo
assistencialista, está de acordo com os preceitos do art. 203, III e
art. 37, IX da CF, o que afasta o entendimento do STF à hipótese.
Embargos da autora acolhidos em parte para sanar obscuridade,
sem efeitos modificativos.
1.
A Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso da
autora para manter a sentença de fls. 98/102, que julgou improcedente a ação
em que se visa ao reconhecimento do vínculo trabalhista com a Prefeitura
Municipal de Mongaguá, com a condenação desta no pagamento da diferença
entre o salário base recebido e o salário mínimo, acrescido dos reflexos legais
(horas-extraordinárias, FGTS, INSS e demais verbas), além de indenização por
danos morais, salário maternidade e 1 hora-extra diária referente ao intervalo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000560-98.2017.8.26.0366/50000 -Voto no
3
intrajornada com acréscimo de 50% do valor (fls. 118/124). Embarga a autora,
aduzindo que o acórdão apresenta contradição, pois existe orientação do STF
recentíssima esclarecendo que a expressão “levantamento“ refere-se ao direito ao
próprio FGTS; a Suprema Corte ao julgar os embargos de declaração opostos
contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os
efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às
contratações regidas pela CLT; cita precedentes. Pede declaração com efeitos
infringentes para que se reconheça o direito da autora ao recolhimento dos
depósitos do FGTS.
É o relatório.
2.
Contradição.
Os
embargos
visam
a
eliminar
contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre
o acórdão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando');
também não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão,
contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo
quando a modificação for decorrência necessária do saneamento de tais vícios.
A embargante tem razão ao dizer que o Supremo
Tribunal Federal, recentemente, firmou entendimento de que a ausência de
concurso público implica na nulidade da contratação, gerando ao contratado
apenas direito aos salários referentes ao período trabalhado e aos depósitos
feitos ou por fazer do FGTS, e que tal interpretação não se restringe às
contratações regidas pela CLT. No entanto, a diferenciação entre levantamento e
depósito do FGTS, ora esclarecida pela Corte Suprema, foi utilizado apenas como
reforço argumentativo. O STF cuidou de casos em que reconhecida a nulidade da
contratação (isto é, o interessado foi admitido ao serviço público); aqui, conforme
se afere do seu item 3, o acórdão embargado entendeu que a LM no 1.947/01,
editada com ânimo assistencialista, está de acordo com os preceitos do art. 203,
III e art. 37, IX da Constituição Federal. Assim, não tendo sido declarada a
nulidade da contratação e sobre esse assunto não houve qualquer impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000560-98.2017.8.26.0366/50000 -Voto no
4
da embargante , não há como se aplicar o entendimento do STF à hipótese. A
contratação foi regular, nos termos da lei local.
O voto é pelo acolhimento parcial dos embargos da
autora para sanar a obscuridade, sem modificação do resultado. Faculto às
partes opor-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator